Tribunal: TCU
Processo: 001.207/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Uberlândia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2436/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos srs. Caio César Souza Camargo Prochno e Claudine Jordão de Carvalho: 1. Processo TC- Processo 001.207/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Caio César Souza Camargo Prochno (XXX.017.778-XX); Cícero Fernandes de Carvalho (XXX.556.496-XX); Claudine Jordão de Carvalho (XXX.306.406-XX); Elizabeth Kimie Morita Grande (XXX.043.178-XX); Simar José Teodoro (XXX.029.066-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. verifique eventual violação ao regime de dedicação exclusiva e à vedação contida no inciso X do art. 217 por parte do sr. Claudine Jordão de Carvalho e documente, nos autos, os resultados das consultas efetuadas aos sistemas informatizados aos quais esta Corte tem acesso; 1.7.1.2. verifique eventual violação ao regime de dedicação exclusiva por parte do sr. Caio César Souza Camargo Prochno e documente, nos autos, os resultados das consultas efetuadas aos sistemas informatizados aos quais esta Corte tem acesso.